Tribunal: STF
Processo: ARE 1547235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DA REPÚBLICA. ESTÁGIO PROBATÓRIO. VITALICIEDADE. PRAZO DE DOIS ANOS. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECIFICO. JULGAMENTO APÓS O PRAZO. VITALICIEDADE ASSEGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. No curso do prazo de estágio probatório, de 2 (dois) anos, nos termos do art. 128, § 5°, inc. I, alínea a, da Constituição, a Corregedora Geral do Ministério Público Federal determinou, em 30/06/2011, a expedição de Portaria de instauração de inquérito administrativo para apurar eventuais infrações praticadas pela autora. Na sessão ordinária de 02/08/2011, o Conselho Superior da instituição determinou a instauração de processo de exoneração, cuja vitaliciedade estava prevista para o dia 29/01/2012, e determinou a suspensão do processo de vitaliciamento até a conclusão do inquérito administrativo já instaurado. Em 12/12/2011, o Corregedor Geral solicitou ao presidente do Conselho Superior fosse sobrestado o prazo de vitaliciamento até a decisão definitiva do processo administrativo disciplinar, solicitação de sobrestamento que foi deliberada em 20/12/2011, nos seguintes termos: O Conselho, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, reafirmou o sobrestamento do vitaliciamento do membro do MPF referido neste feito, até a conclusão do inquérito administrativo em curso.



    2. Ao se deliberar pela instauração de processo disciplinar, o encerramento do prazo do estágio probatório estava então a quase seis desse ato do CSMPF, de modo que seria possível, em tese, encerrar o processo administrativo disciplinar (n. 1.00.002.000037/2011-23) e o processo de vitaliciamento (n. 1.00.001.000119/2011-88) ainda dentro do biênio.



    3. A autora não foi vitaliciada por decisão do Conselho proferida em 08/5/2012, após duas sessões (06/03 e 10/04/2012), conforme se verifica do Termo de Deliberação de fls. 603-15. Tal medida foi impugnada ao fundamento de que a deliberação do Conselho Superior deveria ter sido tomada antes da data prevista para o término do estágio probatório, que não há previsão de suspensão do prazo de vitaliciamento, e que após o prazo constitucional, os procuradores somente podem perder o cargo por decisão judicial com trânsito em julgado (art. 128, § 5°, inc. 1, a, da CF/88).



    4. Esse prazo pode ser suspenso ou prorrogado, desde que o integrante do Ministério Público seja suspenso cautelarmente de suas atividades, em razão de apuração de eventual ato que constitua infração aos deveres do cargo, porque o pressuposto temporal é o efetivo exercício das atribuições do cargo. Neste caso, porém, isso não ocorreu, tanto que o Corregedor Geral solicitou ao Conselho Superior a suspensão do prazo para vitaliciamento da autora, mas esta não foi afastada do exercício de suas atribuições. Com efeito, há nos autos noticia expressa de que a Procuradora não foi afastada de suas atribuições, desde a data de instauração do procedimento de apuração de atos inadequados que lhe foram atribuídos, e isso pelo menos até o julgamento.



    5. Permanecendo-se no exercício no cargo, no prazo fixado constitucionalmente para aprovação no estágio probatório, e não tendo sido finalizado esse procedimento por motivo que extrapola a responsabilidade do avaliado, o servidor alcança a estabilidade ou a vitaliciedade, se destinatário dessa garantia, como na espécie, pois a conclusão do processo administrativo deve se dar necessariamente antes do encerramento do biênio, ainda que os atos de formalização, pela vitaliciamento ou não, sejam posteriormente publicados. A decisão, porém, reafirme-se, deve se dar no prazo constitucional.



    6. Apenas no dia 08/05/2012 o processo estava completamente concluído, em suas três fases absolutamente distintas, a saber, 1) instauração, 2) instrução, defesa e relatório conclusivo, e 3) julgamento. A vitaliciedade, pois, já havia se aperfeiçoado no prazo previsto (29/01/2012), e não poderia mais a procuradora da República, já vitalícia, sofrer os efeitos de decisão administrativa proferida em maio de 2012, determinando seu desligamento do Ministério Público Federal.



    7. Destaque-se a manifestação do Ministério Público Federal, como custos legis, que, em mais de uma oportunidade afirmou: "Como foi explicado no parecer ministerial de fls. 659-671, 'a Lei Complementar 75/93 não traz qualquer hipótese de prorrogação do período de prova do estágio probatório ou sobrestamento de vitaliciamento do membro do MPF. A LC 75/93 cuida tão somente da possibilidade de afastamento preventivo do membro do MP na Seção referente ao Processo Administrativo, art. 260 (...)"... a suspensão do prazo de estágio probatório é medida mais atentatória à garantia da vitaliciedade do que a própria reprovação do magistrado no estágio probatório, uma vez que, neste último caso, repita-se, desde que respeitado o devido processo legal, ele foi avaliado e se mostrou inapto para o exercício da magistratura" (fls. 738-41).



    8. E ainda que se considere o período de faltas efetivas, e pelas quais foi disciplinarmente punida a autora, o período de estágio probatório, dois anos somados ao período de faltas, teria se encerrado em 24/03/2012, antes da decisão administrativa, pela qual o processo se encerrou.



    9. Apelação da União e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 41 e 128, §5º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente